Tribunal: TJDFT
Processo: 0727480-73.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO OPOSTOS POR FIADOR. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO RESIDENCIAL. CLÁUSULA PENAL. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. VALOR DESPROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. O artigo 4o da Lei n. 8.245/91 impõe ao locatário o pagamento de multa quando da devolução do imóvel antes do término da vigência do contrato de locação.
2. O valor da multa deve ser proporcional ao período de cumprimento da avença.
3. A manutenção da multa no termos previstos no contrato, em valor equivalente a seis meses de aluguel, mostra-se excessiva.
4. Incumbe ao aplicador da lei promover a interpretação sistemática do ordenamento jurídico, devendo incidir na espécie as disposições dos artigos 412 e 413 do Código Civil.
5. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.